Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705042-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAIAS DA SILVA IMPETRANTE: KATIA ANDRADE FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Kátia Andrade Ferreira em favor de ISAIAS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 18/09/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas). Esclarece que o paciente se encontra recolhido ilegalmente ao cárcere há mais de 152 (cento e cinquenta e dois) dias, sem projeção para o início da instrução probatória, pois sequer foi ultrapassada a fase de análise das defesas preliminares, o que já extrapolou os princípios constitucionais da liberdade do paciente. Destaca, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, não ostentando maus antecedentes, tem trabalho e residência fixa, devendo ser observado o Princípio constitucional da Presunção de inocência em seu favor, tendo em vista não haver nenhuma testemunha a incriminá-lo. Na decisão de ID n.o 23415848, indeferi o pedido liminar. Prestadas as informações (ID n.o 23711999), o Juízo de origem informou que a audiência estava designada para o dia 10/03/2021. No ID n.o 24169527, a d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou para que o Habeas Corpus seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista a revogação da prisão preventiva do acusado. Posto isso, considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente Remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o writ, pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021 00:05:39. ROBSON BARBOSA Desembargador